Tribunal: TJDFT
Processo: 0700461-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ESCRITURÁRIO. BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.. EDITAL. LEI DISTRITAL 4.949/2012. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. AJUSTE PROPORCIONAL DA PONTUAÇÃO. NOTA MÍNIMA NÃO ALCANÇADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TEMA 485 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Não está o magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundamentar de forma lógica e coerente o seu posicionamento.
3. Consagrou o Código de Processo Civil de 2015 antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
4. Recurso rejeitado.